Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744260-20.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE JOAO HENRIQUE FRANKEN REPRESENTANTE LEGAL: ERICA RUPPENTHAL FRANKEN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença (Id 44442251) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada pelo espólio de João Henrique Franken em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido para confirmar o direito do autor a receber a diferença prevista na ação civil pública, declarando liquidado o valor devido pelo réu em R$ 422.585,23 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), atualizado em 15/06/2022. Em razões recursais (Id 44442255), sustenta a caracterização do litisconsórcio passivo facultativo, uma vez que o débito discutido na presente ação fora objeto de cessão à União, em razão da expressa autorização prevista na Medida Provisória no 2.196/01, ou seja, a intervenção da União se dá, não como mero assistente simples, mas como litisconsorte passivo facultativo do Banco do Brasil, caso não seja declarada a ilegitimidade do ora réu. Diz que a decisão proferida pelo STJ que está prevalecendo “condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%)”, de modo que se configurou o litisconsórcio passivo facultativo com o chamamento da União Federal e o Banco Central do Brasil. Argui a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, esclarecendo que, por força da solidariedade, revela-se imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central, especialmente considerando a decisão do STJ no REsp 1.318.232/DF que ainda não transitou em julgado, que condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo por parte da requerida, para receber de seus codevedores nos mesmos autos, aquilo que for obrigado a pagar, ainda que o requerente esteja cobrando apenas do Banco do Brasil, pois a condenação foi solidária. Defende a necessidade de realização de perícia contábil. Consigna a inexequibilidade do título judicial e a manifesta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ao argumento de que para o cumprimento provisório da sentença é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 522, do CPC, dentre eles, a certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, sendo que, no caso, é incontroverso que os Embargos de Divergência são dotados de efeito suspensivo e que ainda estão pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto resta evidente o ajuizamento do cumprimento de sentença provisória afronta os artigos 520 e 522, 995 e 1005, inciso II, do CPC/2015. No mérito, alega o excesso de execução, requerendo que o Tribunal determine a realização de perícia ou remessa dos autos para a contadoria, determinando os critérios dos parâmetros dos cálculos, para que além de aplicar os juros de mora a contar da citação da presente execução, aplique a atualização monetária pelos índices da Tabela da Justiça Federal e a ausência aplicação dos juros remuneratórios. Defende a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula rural, alegando que não é lícito pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, visto que o contrato está atrelado à mesma correção da poupança. No que concerne aos juros de mora, afirma que estes são devidos a partir da citação do apelado na presente ação, visto que ele sequer esteve no polo ativo da Ação Civil Pública. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária. Acrescenta que, tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros deve abranger todos, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. No que diz respeito à correção monetária, aduz que, considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva, devendo-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Quanto aos honorários sucumbenciais, assevera que não são cabíveis, vez que houve a comprovação da garantia em juízo dentro do prazo previsto em lei, de modo que houve o pagamento voluntário no cumprimento da sentença. Alternativamente, requer a redução do quantum fixado na instância a quo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para: a) Reconhecer o litisconsórcio passivo facultativo e declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento da sentença de origem. b) Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito. c) A realização de perícia contábil no presente processo. Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordada acima, no mérito requer-se: a) o afastamento da extinção da execução, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com nova realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação a fim de ver totalmente reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Apelante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Apelação para: b.1) – Ausência de aplicação dos juros remuneratórios; b.2) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.3) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federal; b.4) – afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC. Preparo regular (Ids 44442256 e 44442257). Não foram apresentadas contrarrazões (Id 44442310). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida (Id 44442251) julgou procedente o pedido para determinar que a liquidação seja feita no valor indicado pelo autor em razão da inércia do réu em pagar os honorários do perito técnico nomeado pelo juízo de origem (Id 44442245), consoante determinado na decisão de Id 44442235. Nesse contexto, caberia ao apelante rebater referido argumento para o fim de reformar a sentença apelada, ônus dos quais não se desincumbiu. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, que considerou sua inércia no pagamento dos honorários periciais como motivo determinante para o acolhimento do valor apresentado pelo apelado. A bem da verdade, o apelante, em essência, limita-se a sustentar, de forma genérica, a existência de litisconsórcio passivo entre ele, a União e o Bacen, a competência da Justiça Federal para julgar o feito, a inexequibilidade do título, a ocorrência de excesso de execução e a incorreção dos encargos moratórios apresentados pela parte adversa. Requer, também, com fundamentos apartados da fase procedimental em curso na origem e da realidade processual, o afastamento ou a minoração dos honorários fixados na sentença. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, o fundamento resolutório da liquidação provisória. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se mencionar, aliás, que a discussão de parte das teses aventadas encontra-se preclusa, porque já afastadas definitivamente pelo juízo de origem na decisão de Id 124777899, contra a qual não se insurgiu oportunamente o ora apelante, de modo atrair a aplicação do art. 507 do CPC (“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”). O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e à preclusão. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora